Tribunal: TJES
Processo: 5003959-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos; Execução Contratual; Penalidades
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003959-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5003959-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Instituto Vida e Saúde - INVISA

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 865615), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente e de
BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA, via bloqueio judicial, até a monta R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
”.

A Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em razão da sua condição de entidade sem fins lucrativos.

Conquanto não tenha feito em tópico preliminar, defende que o Recorrido não teria interesse de agir na propositura da demanda de origem, pois “
conforme comprovam os documentos em anexo à presente petição, os valores cobrados pelo Estado nesta demanda, referentes a despesas supostamente irregulares realizadas pelo INVISA no curso das parcerias anteriores mantidas entre as partes, já estão em seus cofres, desde que o Estado os descontou (glosou) do montante total dos repasses realizados mensalmente ao INVISA
”.

Enfatiza que os “
valores de todas as glosas realizadas a partir dos Ofícios, somadas, totaliza R$ 404.824,45 – ou seja, valor muito superior (quase o dobro!) do que o Autor pretende ver ressarcido na presente demanda (R$ 221.742,51). Isso significa que o Autor descontou do Réu, durante o curso da parceria, valores até mesmo superiores àqueles que pretende cobrar nesta ação, pelos mesmíssimos motivos ora trazidos a juízo (bis in idem)
”.

Alega que “
as conclusões da Comissão de Fiscalização a respeito das despesas realizadas pelo INVISA, cujos valores o Agravado pretende ver ressarcidos na demanda de origem, são totalmente equivocadas. O INVISA teve a oportunidade, durante as prestações de contas, de apresentar defesa em relação a todos esses apontamentos – contrariando a alegação do Estado de que a entidade se quedou inerte em defender-se na via administrativa (Anexo 09 – Ofícios enviados pelo INVISA ao Estado). Diversos pontos levantados pelo INVISA inclusive foram acolhidos em âmbito administrativo – o que levou à redução do valor apontado pela comissão, de 322 mil reais para os 221 mil cobrados nesta ação
”, de modo que pontua cada uma das despesas que, na sua compreensão, restaram impugnadas na via administrativa.

Destaca, portanto, que, “
para além da plena regularidade das despesas realizadas pelo Agravante e impugnadas pelo Agravado, com base no relatório de uma das comissões de fiscalização da parceria, o que é mais absurdo é que o Estado pretende cobrar valores que já estão em seus cofres, em razão das glosas realizadas ao longo da parceria. É evidente a ausência de fumus boni juris, tornando imperativa a revogação da medida cautelar concedida
”.

Argumento também que “
é entidade sem fins lucrativos, que atua em parceria com o Poder Público na prestação de serviços públicos de saúde, na forma do art. 199, §1º da Constituição Federal
”, razão pela qual “
não se pode olvidar que referido bloqueio judicial de valores depositados nas contas bancárias gerenciadas pelo INVISA, justamente por atingir recursos públicos voltados à saúde pública, violaria a impenhorabilidade absoluta de recursos públicos repassados a entidades privadas para utilização no SUS, na forma do art. 833, IX do CPC
”.

Despacho (id. 893518), oportunizando à Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Petição da Recorrente (id. 908804), juntando extratos RENAJUD e BACENJUD e apontando aspectos que, na sua visão, autorizam a concessão da postulada Assistência Judiciária Gratuita.

Decisão (id. 1033966), indeferindo a benesse assistencial e ordenando o recolhimento do preparo recursal.

Petição da Recorrente (id. 1042473), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Despacho (id. 1138384), postergando a análise do pedido de efeito suspensivo após a apresentação de Contraminuta.

Contraminuta no id. 1235567.

Decisão (id. 1620105), indeferindo o efeito suspensivo.

Embargos de Declaração (id. 1680109) opostos em face da Decisão indeferitória do aludido efeito.

Decisão (id. 1921188), negando provimento aos Aclaratórios.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Falta de Interesse de Agir

A Recorrente defende que o Recorrido não teria interesse de agir na propositura da demanda de origem, pois “
conforme comprovam os documentos em anexo à presente petição, os valores cobrados pelo Estado nesta demanda, referentes a despesas supostamente irregulares realizadas pelo INVISA no curso das parcerias anteriores mantidas entre as partes, já estão em seus cofres, desde que o Estado os descontou (glosou) do montante total dos repasses realizados mensalmente ao INVISA
”.

A propósito da aludida matéria, o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO a enfrentou por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo na espécie com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“No intuito de examinar a matéria em destaque, não se pode olvidar, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que resta pacificado “
o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

In casu
, à luz do que delineado na Petição Inicial da Ação de Ressarcimento ao Erário de origem, a configuração do interesse de agir decorre da assertiva de que a Recorrente, com a qual foram firmados Termos de Parceria nº 001/2017 e nº 002/2017, na prestação de serviços de saúde, teria ocasionado a malversação de verbas que lhe foram repassadas pelo Recorrido, que, após a devida prestação de contas, constatou a execução de despesas em desconformidade com o plano operativo, sendo, então, postulada a restituição do que apurado administrativamente. Logo, a existência, ou não, de irregularidade na utilização dos valores repassados, ou até mesmo a suposta restituição do que seria realmente devido, constituem matérias que se inserem na análise do mérito da demanda, sendo inadequada a sua apreciação em sede preliminar.

Isto posto, restando caracterizado o interesse de agir à vista do que delineado na Exordial,
REJEITO A PRELIMINAR em comento
.”

Pelo exposto, à míngua de eventual motivo apto a modificar a referida compreensão adotada inicialmente neste recurso,
REJEITO a Preliminar de Falta de Interesse de Agir
.

MÉRITO

Conforme relatado,
INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 865615), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Recorrente e de
BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para determinar “
A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA, via bloqueio judicial, até a monta R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
”.

No Mérito, a Recorrente sustenta que os “
valores de todas as glosas realizadas a partir dos Ofícios, somadas, totaliza R$ 404.824,45 – ou seja, valor muito superior (quase o dobro!) do que o Autor pretende ver ressarcido na presente demanda (R$ 221.742,51). Isso significa que o Autor descontou do Réu, durante o curso da parceria, valores até mesmo superiores àqueles que pretende cobrar nesta ação, pelos mesmíssimos motivos ora trazidos a juízo (bis in idem)
”.

Alega que “
as conclusões da Comissão de Fiscalização a respeito das despesas realizadas pelo INVISA, cujos valores o Agravado pretende ver ressarcidos na demanda de origem, são totalmente equivocadas. O INVISA teve a oportunidade, durante as prestações de contas, de apresentar defesa em relação a todos esses apontamentos – contrariando a alegação do Estado de que a entidade se quedou inerte em defender-se na via administrativa (Anexo 09 – Ofícios enviados pelo INVISA ao Estado). Diversos pontos levantados pelo INVISA inclusive foram acolhidos em âmbito administrativo – o que levou à redução do valor apontado pela comissão, de 322 mil reais para os 221 mil cobrados nesta ação
”, de modo que pontua cada uma das despesas que, na sua compreensão, restaram impugnadas na via administrativa.

Destaca, portanto, que, “
para além da plena regularidade das despesas realizadas pelo Agravante e impugnadas pelo Agravado, com base no relatório de uma das comissões de fiscalização da parceria, o que é mais absurdo é que o Estado pretende cobrar valores que já estão em seus cofres, em razão das glosas realizadas ao longo da parceria. É evidente a ausência de fumus boni juris, tornando imperativa a revogação da medida cautelar concedida
”.

Argumento também que “
é entidade sem fins lucrativos, que atua em parceria com o Poder Público na prestação de serviços públicos de saúde, na forma do art. 199, §1º da Constituição Federal
”, razão pela qual “
não se pode olvidar que referido bloqueio judicial de valores depositados nas contas bancárias gerenciadas pelo INVISA, justamente por atingir recursos públicos voltados à saúde pública, violaria a impenhorabilidade absoluta de recursos públicos repassados a entidades privadas para utilização no SUS, na forma do art. 833, IX do CPC
”.

A propósito das aludidas matérias,
certo é que restaram devidamente examinadas pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo com amparo nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“
MÉRITO

No propósito de delinear os contornos da controvérsia, revela-se pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Decisão recorrida,
in litteris:

“Cuidam os autos de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA, BRUNO SOARES RIPARDO e DENNER ORNELLAS CORTAT
, por suposta malversação de verbas de origem pública.

Sustenta o autor que celebrou contrato com o primeiro réu mediante dispensa de licitação (artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93), sendo formalizados os Termos de Parceria nº 001/2017 e 002/2017, tendo por objeto “(...) a prestação de serviço de saúde de forma complementar nas unidades prisionais (...)”.

Afirma que o Termo de Parceria nº 001/2017 teve início em 23/01/2017, com duração de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, e valor global estimado em R$ 5.975.732,64 (cinco milhões novecentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), enquanto o Termo de Parceria nº 002/2017 iniciou em 22/07/2017, também com duração de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, e valor global estimado em R$ 6.291.737,14 (seis milhões duzentos e noventa e um mil setecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).

Aduz ter instaurado o processo administrativo nº 81388349 afim de apurar a prestação de contas de todos os recursos de origem pública recebidos pelo INVISA, tendo o primeiro réu apresentado prestação de contas. Salienta que a Comissão de Fiscalização manifestou-se por meio de Relatório de Análise de Prestação de Contas no sentido de que as prestações de contas não se encontram aptas para aprovação, com necessidade de ressarcimento ao Estado no montante de R$ 221.724,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Aponta como despesas executadas em desconformidade com o plano operativo: pagamento de funcionários por RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo; Pagamento de funcionários em cargos não previstos no Termo de Parceria; Despesas com diárias não comprovadas; Pagamentos de encargos trabalhistas da folha administrativa do INVISA; aluguel e condomínio de apartamento residencial; locação de equipamentos sem contrato; pagamentos de juros e multas por atraso em pagamento; débito em extrato bancário sem a devida documentação comprobatória; recolhimento de FGTS de funcionários não vinculados aos Termos de Parceria; Pagamentos realizados fora da vigência do termo nº 002/2017 sem ser rescisões trabalhistas, dentre outros.

Em tutela de urgência de natureza, requer a adoção das providências cautelares encartadas no artigo 16 da Lei Complementar Estadual nº 564/2010, no sentido de que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos réus até o montante de R$ 221.724,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

É o relatório.

Decido.

No que tange ao pedido antecipatório, dispõe o artigo da Lei Complementar Estadual nº 564/2010 que
“(...) havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público e à Procuradoria Geral do Estado, para que requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes e de agente público ou terceiro que possa haver enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.429, de 02.6.1992, e na Lei Complementar Federal nº 64, de 18.5.1990”.
Ainda, é preciso observar as regras contidas Código de Processo Civil, naquilo em que não contrarie os dispositivos daquela lei.

Nesta senda, tratando-se de medida cautelar, cuja adequação incidental foi consolidada no artigo 294, parágrafo único, do CPC, o que se reclama é a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de que a obrigação que se pretende ver constituída ao fim do processo, caso não seja concedida a medida de urgência.

In casu
, quanto aos elementos ensejadores da tutela de urgência pretendida, em sede de análise superficial, pela leitura dos documentos apresentados, vê-se que são plausíveis as alegações do Estado do Espírito Santo, estando os requisitos autorizativos amplamente caracterizados.

Nesse sentido, o
fumus boni juris
encontra-se presente diante da documentação acostada aos autos, especialmente dos Relatórios elaborados pela Comissão de Fiscalização das Prestações de Contas, ratificados pela Subsecretária de Estado para Assuntos Administrativos (fl. 384), nos quais aponta, em princípio, a malversação dos recursos públicos
.

Veja-se que, no âmbito administrativo, a primeira ré teve inúmeras oportunidades de se manifestar, exercendo de forma plena o contraditório e a ampla defesa, o que inclusive ocasionou na revisão de posicionamento por parte da administração pública, com a redução do montante anteriormente cobrado (fls. 379/383)
.

Logo, os documentos anexados à inicial demonstram a verossimilhança das alegações autorais e, consequentemente, apontam para a provável ocorrência da malversação de verbas de origem pública que importam, em tese, em
prejuízo ao erário.

O
periculum in mora
, que se traduz no fundado temor de que, a espera da tutela definitiva, ocorra prejuízos da ação principal ou frustre a sua execução, especialmente quanto à restituição dos valores supostamente mal versados, também é capaz de ser identificado, na medida em que se evidencia, ainda que em cognição sumária, dano aos cofres do Estado do Espírito Santo.

Assim, diante dos argumentos apontados às fls. 379/384,
fixo como valor limite da indisponibilidade dos bens da primeira requerida a quantia de R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
.

Deixo, por ora, de determinar a indisponibilidade de bens do segundo e terceiro requeridos, por não vislumbrar, em princípio, razões para que seus patrimônios pessoais sejam atingidos.

Pelos argumentos sustentados,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por conseguinte,
DETERMINO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE INSTITUTO VIDA E SAÚDE – INVISA, via bloqueio judicial, até a monta R$ 221.742,51 (duzentos e vinte e um mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
.”

Frente ao explicitado cenário, nota-se que a Recorrente insurge-se em face da medida constritiva em referência basicamente com amparo nas alegações de (
I
) não se revelaria devido o valor objeto da demanda, eis que o Recorrido realizou a glosa de quantias, que, ao serem somadas, superariam em muito a importância almejada na lide; e (
II
) tal bloqueio judicial em suas contas ofende à cláusula da impenhorabilidade de recursos públicos destinados aos serviços públicos de saúde.

Na hipótese dos autos, de acordo com os documentos apresentados na fase embrionária do feito de origem, infere-se que a quantia postulada para fins de ressarcimento aos cofres públicos não restou apurada de inopino pelo Recorrido, mas sim com amparo em detida averiguação pela Comissão de Fiscalização das Prestações de Contas após regular exercício do contraditório pela Recorrente, tanto assim que suas alegações foram parcialmente acolhidas, sendo reduzido o valor apontado para fins de restituição.

Diante da manifesta controvérsia neste particular, no que o Recorrido, com amparo em diversos dados e tabelas, se contrapõe claramente ao que afirmado pela Recorrente, cabe-lhe proceder a oportuna produção de provas na demanda de origem no intuito de infirmar a conclusão levada a efeito no âmbito administrativo, de modo que este Juízo
ad quem
, ao menos em sede de cognição sumária, não dispõem de elementos precisos e seguros aptos a elidir a apuração empreendida no Processo Administrativo de Prestação de Contas.

Por fim, a teor do
inciso IX, do artigo 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social
”.

Deveras, na medida em que a aludida regra corresponde àquela prevista no inciso IX, do artigo 649, do Código de Processo Civil/1973, com as alterações feitas pela Lei Federal nº 11.382/2006, não se faz possível ignorar a precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde
” (REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). Ademais, certo também é que “
para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular). (...) Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis
” (STJ - AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

Nesta linha de compreensão, esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, em situação símile a dos presentes autos, assentou a orientação de que
a aplicação da hipótese de impenhorabilidade a que alude a norma processual em referência exige a demonstração de que a medida constritiva efetivamente recaiu sobre repasses de verbas públicas que seriam aplicadas na saúde, no que o ônus dessa indispensável comprovação recai sobre a entidade privada Recorrente, que, sob pena de inadvertida supressão de instância, deve apresentar todos elementos comprobatórios ao Juízo
a quo
, sendo insuficiente para tal desiderato meras alegações genéricas de recebimento de recursos públicos em suas contas,

in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 305 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTRATO DE GESTÃO. RESCISÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. INDISPONIBILIDADE DE BENS PARA PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS.. REPASSE DE VERBA PARA ESSE FIM NÃO PROVISIONADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O contexto probatório dos autos indica a presença dos requisitos para concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, pleiteada e deferida na origem, consistente no bloqueio dos valores correspondentes ao passivo apurado no contrato de gestão, para assegurar futuro pagamento das verbas rescisórias de funcionários e prestadores de serviços.

2.
Foram identificados indícios de irregularidades na execução do contrato de gestão celebrado pelo agravante e a secretaria de saúde vinculada ao ente público agravado, em relação aos quais, inclusive, foi oportunizado o contraditório ao agravante na seara administrativa, em que pese não juntada toda documentação aos autos, o que se extrai da própria decisão administrativa, cuja resposta aos tópicos levantados foi analisada por equipe técnica.

3.
O relatório de inspeção, acostado parcialmente ao presente instrumento, também indica a oferta de defesa, no qual, dentre outros tópicos, tratou-se dos custos das rescisões dos contratos de trabalho quando da extinção do contrato de gestão, das provisões para pagamentos dessas verbas, da alteração contratual sem observância dos requisitos para tanto, e da ausência de repatriação dos recursos provisionados.

4.
Constatou-se que os pré-requisitos para alteração da cláusula do contrato de gestão que modificou a responsabilidade pelos encargos relacionados à dispensa de pessoal não foram atendidos, ou seja, o Estado não requereu os valores provisionados ao longo da execução do contrato de posse das OSS, não vem descontando o valor referente a esse custo no repasse mensal e, por fim, não criou o mecanismo para provisionar essa despesa dentro da estrutura do Estado, tendo assumido todo o passivo existente, mesmo já tendo remunerado às Instituições para pagamento dessas despesas, sendo do conhecimento de ambas as partes do contrato de que a responsabilidade era da OSS e os recursos estavam contemplados na proposta inicial e no repasse mensal .

5.
Estimou-se o custo para desmobilização de pessoal contratado pela organização social de saúde, sem que houvesse o devido provisionamento por esta ou devolução dos respectivos valores, após aditivo contratual, apesar do repasse pelo ente público de verba destinada a esse fim.

6.
Diante do passivo obrigacional a ser pago quando da efetivação das rescisões trabalhistas e contratuais, cujo repasse para provisionamento fora efetuado pelo ente público, e do risco iminente de prejuízo ao erário, é cabível a medida de indisponibilidade de bens, via sistemas BACENJUD e RENAJUD , tal como determinado o julgador de origem, para assegurar o resultado útil do processo (Art. 305 do CPC), que, em última análise, tem por escopo o ressarcimento de provável prejuízo causado ao Erário, em razão de igualmente provável má gestão do agravante (matéria que será devidamente apurada em cognição exauriente, com todos os meios de defesa admitidos em direito).

7.

Ressalva-se que tal medida, efetivamente, não deve recair sobre repasses de recursos públicos efetuados, por outros entes da federação, em contas específicas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, dada a impenhorabilidade expressamente prevista do Código de Processo Civil (Art. 833, IX), cujo ônus, todavia, compete ao agravante, que deverá submeter a documentação comprobatória ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

8.

Hipótese em que o julgador de origem proferiu despacho nos autos determinando o desbloqueio do valor excedente no sistema BacenJud, ao qual caberá promover eventual desbloqueio de verba impenhorável, desde que devidamente comprovada a hipótese legal, não bastando afirmação genérica, sem documentação comprobatória, como foi feita na inicial do presente recurso
.

9.

Assim, a alegação de impenhorabilidade, acompanhada da devida comprovação, deverá ser submetida ao julgador de origem, sob pena de supressão de instância, ao qual caberá, inclusive, caso constatada a impenhorabilidade dos valores depositados na conta objeto da constrição, promover novas buscas de ativos do agravante, e mesmo de seu dirigente (único quem tem interesse em recorrer em decisão que eventualmente atinja seu patrimônio), já que liberou o excedente, sem que antes tivesse lhe sido apresentada tal questão
.

10.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 024199017286, Relator Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

Na espécie, à míngua de precisos elementos que evidenciam os requisitos necessários à aplicação da regra de impenhorabilidade e até mesmo que tal questão restou submetida ao exame do Juízo
a quo
com a documentação comprobatória do alegado, tem-se que melhor sorte não assiste à Recorrente na sua irresignação, sem prejuízo, por certo, de a matéria ser oportunamente deliberada pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos termos da diretriz jurisprudencial alhures referida.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se as partes
.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Neste particular, enfatiza-se que, a despeito de o Recorrido ter procedido a glosa de quantias administrativamente, seria por demais prematuro, na embrionária fase da demanda de origem, assentar que tais decotes foram suficientes para quitar a quantia devida pela Recorrente, cujas alegações, por conseguinte, deverão ser objeto de oportuna dilação probatória.

De igual forma, não restou comprovado na espécie que a medida constritiva imposta pela Decisão recorrida foi apta a atingir recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde, daí porque, ao menos nestes autos, inexistem elementos capazes de autorizar a incidência da regra de impenhorabilidade encartada no inciso IX, do artigo 833, do Código de Processo Civil, o que não prejudica eventual exame da matéria pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA A SER EXAMINADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELA RETENÇÃO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE PELO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS AO SEU ACOLHIMENTO NA FASE EMBRIONÁRIA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS PARA APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE A MEDIDA CONSTRITIVA IMPUGNADA ATINGIU TAIS VERBAS IMPENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Falta de Interesse de Agir

I.I.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, resta pacificado “
o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).

I.II.
No caso em apreço, à luz do que delineado na Petição Inicial da Ação de Ressarcimento ao Erário de origem, a configuração do interesse de agir decorre da assertiva de que a Recorrente, com a qual foram firmados Termos de Parceria nº 001/2017 e nº 002/2017, na prestação de serviços de saúde, teria ocasionado a malversação de verbas que lhe foram repassadas pelo Recorrido, que, após a devida prestação de contas, constatou a execução de despesas em desconformidade com o plano operativo, sendo, então, postulada a restituição do que apurado administrativamente. Logo, a existência, ou não, de irregularidade na utilização dos valores repassados, ou até mesmo a suposta restituição do que seria realmente devido, constituem matérias que se inserem na análise do mérito da demanda, sendo inadequada a sua apreciação em sede preliminar.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A Recorrente insurge-se em face da medida constritiva de indisponibilidade de bens basicamente com amparo nas alegações de (I) não se revelaria devido o valor objeto da demanda, eis que o Recorrido realizou a glosa de quantias, que, ao serem somadas, superariam em muito a importância almejada na lide; e (II) tal bloqueio judicial em suas contas ofende à cláusula da impenhorabilidade de recursos públicos destinados aos serviços públicos de saúde.

II.II.
Na hipótese dos autos, de acordo com os documentos apresentados na fase embrionária do feito de origem, infere-se que a quantia postulada para fins de ressarcimento aos cofres públicos não restou apurada de inopino pelo Recorrido, mas sim com amparo em detida averiguação pela Comissão de Fiscalização das Prestações de Contas após regular exercício do contraditório pela Recorrente, tanto assim que suas alegações foram parcialmente acolhidas, sendo reduzido o valor apontado para fins de restituição.

II.III.

In casu,
diante da manifesta controvérsia neste particular, no que o Recorrido, com amparo em diversos dados e tabelas, se contrapõe claramente ao que afirmado pela Recorrente, cabe-lhe proceder a oportuna produção de provas na demanda de origem no intuito de infirmar a conclusão levada a efeito no âmbito administrativo, de modo que este Juízo
ad quem
não dispõem de elementos precisos e seguros aptos a elidir a apuração empreendida no Processo Administrativo de Prestação de Contas.

II.IV.
De acordo com o inciso IX, do artigo 833, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “
os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social
”.

II.V.
Na medida em que a aludida regra corresponde àquela prevista no inciso IX, do artigo 649, do Código de Processo Civil/1973, com as alterações feitas pela Lei Federal nº 11.382/2006, não se faz possível ignorar a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não é qualquer recurso público recebido pelas entidades privadas que é impenhorável, mas apenas aquele de aplicação compulsória na saúde
” (REsp 1324276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 11/12/2012). De igual forma, certo também é que “
para a configuração da hipótese de impenhorabilidade prevista na norma referida, é necessário que, além de serem compulsoriamente aplicados em educação, saúde, ou assistência social, deve ser pública a origem dos recursos (repassados por órgão público à entidade particular). (...) Não sendo confirmada a origem pública dos valores penhorados, não há como declará-los impenhoráveis
” (STJ - AgInt no REsp 1299946/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

II.
VI.
Esta Egrégia Segunda Câmara Cível, em situação símile a dos presentes autos, assentou a orientação de que a aplicação da hipótese de impenhorabilidade a que alude a norma processual em referência exige a demonstração de que a medida constritiva efetivamente recaiu sobre repasses de verbas públicas que seriam aplicadas na saúde, no que o ônus dessa indispensável comprovação recai sobre a entidade privada Recorrente, que, sob pena de inadvertida supressão de instância, deve apresentar todos elementos comprobatórios ao Juízo
a quo
, sendo insuficiente para tal desiderato meras alegações genéricas de recebimento de recursos públicos em suas contas. Precedente.

II.
VII.
Na espécie, à míngua de precisos elementos que evidenciam os requisitos necessários à aplicação da regra de impenhorabilidade e até mesmo que tal questão restou submetida ao exame do Juízo
a quo
com a documentação comprobatória do alegado, tem-se que melhor sorte não assiste à Recorrente na sua irresignação, sem prejuízo, por certo, de a matéria ser oportunamente deliberada pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos termos da diretriz jurisprudencial alhures referida.

II.VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.